Tribunal: CARF
Processo: 19515.000231/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000231/2009-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.165 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PERDA
DE OBJETO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO § 3o, DO ART. 133, DO
RICARF.
Não se conhece do recurso especial quando o sujeito passivo dele
expressamente desiste, importando a perda de seu objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte em razão de sua desistência.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRRF sobre pagamentos sem
causa.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 1302/1320.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000231/2009-98
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000231/2009-98

Apresentada impugnação às fls. 1375/1408, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP julgou-a improcedente às fls. 2831/2881.
De sua vez, a 2a Turma da 2a Câmara desta Seção deu provimento ao recurso
voluntário apresentado às fls. 2889/2982 por meio do acórdão 2202-002.473 (fls. 3078/3090).
Não conformado, o sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração ás fls.
1711/1720, suscitando omissão e contradição no acórdão embargado, mas que foram rejeitados
pelo pela Presidência da Turma às fls. 1782/1786.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 3095/3110,
pugnando, ao final, pela reforma integral do acordão recorrido.
Em 12/3/14 - às fls. 3111/3117 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria relativa à “efetiva ocorrência das operações entre a Autuada e as
empresas Master e Rubi, bem como a existência de causa para tais operações.”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento às fls. 3150 em 19/5/14, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas em 19/5/14, por meio das quais, ao final, sustentou o desprovimento do recurso – fls.
3154/3169.
O Resp foi julgado por esta Turma na sessão de 12/4/16 – acórdão 9202-003.877
– ocasião em que foi dado provimento a ele, com o retorno dos autos ao colegiado recorrido para
análise das demais questões aduzidas no recurso voluntário – fls. 3261/3276.
Não conformado, o sujeito passivo interpôs Embargos de Declaração às fls.
3344/3351, suscitando contradição e erros materiais no acórdão de Recurso Especial, e que
foram parcialmente admitidos pela Presidência da Turma às fls. 3364/3367.
Em 20/2/17, às fls. 3369/3372, esta 2a Turma houve por bem rejeitar os embargos
propostos – acórdão 9202-005.197.
Na sequência, o colegiado ordinário da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção negou
provimento ao recurso voluntário por meio do acórdão 1201-002.662 – fls. 3390/3412.
Não conformado, o sujeito passivo aviou Embargos de Declaração às fls.
3423/3437, suscitando omissões e obscuridade nesse novo acórdão de recurso voluntário, e que
foram parcialmente admitidos pela Presidência da Turma – fls. 3439/3450.
Em 15/10/19, às fls. 3452/3465, a turma embargada houve por bem acolher os
embargos propostos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão alegada – acórdão 1201-
003.186.
Ainda inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls.
3485/3509, pugnado, a seu final, pelo:
...conhecimento e o provimento do presente Recurso Especial para que seja reconhecida
a nulidade do acórdão recorrido. Caso assim não se entenda, o que se alega apenas a
título de argumento, requer-se seja reformado o acórdão recorrido, nos termos dos
acórdãos paradigmas citados, cujas íntegras seguem acostadas nos documentos anexos,
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000231/2009-98

e, consequentemente, sejam cancelados integralmente os autos de infração originários
do presente processo administrativo, ou, subsidiariamente, compensado com os valores
retidos a título de IR/Fonte sobre os pagamentos realizados à empresa Master.
Em 7/10/20 - às fls. 3989/4009 - foi dado seguimento parcial ao recurso do
contribuinte, para que fossem rediscutidas as matérias “Necessidade de Dedução dos Valores
Retidos (IRFonte) sobre os Pagamentos Sem Causa” e “Não Incidência da Norma Prevista
no Artigo 61 da Lei n° 8.981/95 –Hipótese de Omissão de Receitas e Não Pagamento sem
Causa”. Não houve seguimento quanto às matérias “Da Nulidade do Acórdão Recorrido”; “Da
Nulidade do Procedimento Fiscal que Resultou no Auto de Infração -Inexistência de Autorização
no MPF para Fiscalização de IR/Fonte no Ano-Calendário de 2004”; e “Da Possibilidade de
Utilização de Prova Emprestada da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo”.
Ainda irresignado, o sujeito passivo aviou Agravo às fls. 4019/4031, que foi
rejeitado pela Presidência da 1a Seção às fls. 4034/4048.
Intimada do recurso interposto em 19/2/21 (processo movimentado em 29/1/21 –
fl. 4072), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 30/6/21 (fl. 2140), às fls.
4057/4071, propugnando fosse negado seguimento ao recurso e, sucessivamente, pelo seu
desprovimento
É, enfim, o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão de embargos em 14/2/20 (fl. 3482) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 28/2/20, consoante se denota de fl. 3483. Passo, com
isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “Necessidade de Dedução dos Valores Retidos (IRFonte) sobre os
Pagamentos Sem Causa” e “Não Incidência da Norma Prevista no Artigo 61 da Lei n°
8.981/95 –Hipótese de Omissão de Receitas e Não Pagamento sem Causa”.
As ementas e decisões dos acórdãos vergastados foram assim registados, naquilo
que importa ao caso:
Acórdão 1201-002.662 – embargado.
IRRF. PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
É improcedente o pleito para que se deduzam, da exigência fiscal de IRRF devido a
pagamentos sem causa, valores que a autuada deduziu dos pagamentos efetuados a
terceiros e recolheu, dado tratar-se de imposto cujo ônus foi suportado por aquele
terceiro.
[...]
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000231/2009-98

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Bárbara Santos Guedes e Gisele Barra Bossa que afastavam a
multa qualificada reduzindo-a para 75%.
Acórdão 1201-003.186 – de embargos.
IR-FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA E PARA BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. GLOSA DE DESPESAS. CONCOMITÂNCIA.
É possível, desde que cumpridos os pressupostos legais, a concomitância da cobrança de
IR-Fonte de 35% com a cobrança decorrente da glosa de despesas.
IR-FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA E BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO.
INCIDÊNCIA.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento; caso o
seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas.
Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que enseja o
pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento
também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do
pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o
pagamento também poderá ser considerado sem causa.
A alíquota máxima do imposto de renda pessoa física vigente à época da publicação da
Lei no 9.8981, de 1995, prevista em seu art. art. 8o, era 35%. O fato desta alíquota ter
sido revogada posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995, e permanecido no mesmo
patamar para o art. 61 da mesma lei é opção legislativa.
Por mais onerosa que seja a alíquota de 35%, a análise deve ser feita à luz do Código
Tributário Nacional no sentido de que tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja,
tributo não é penalidade, sanção. A desconsideração da operação - porquanto simulada,
o que dá azo ao pagamento sem causa - atrai a incidência do art. 61 da Lei no 8.981, de
1995. Deixar de aplicar o mandamento legal à hipótese vertente, ao argumento de
caráter sancionatório, significa considerar tributo como sanção, ou, de outro modo,
negar vigência ao texto legal por considera-lo inconstitucional, o que é vedado a este
CARF.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro, que
acolhiam os embargos de declaração, com efeitos infringentes. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
Contexto
Como já relatado, trata o caso de lançamento do IRRF sobre pagamentos sem
causa.
A Fiscalização, valendo-se das constatações promovidas pela Secretaria de Estado
dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo, além de analisar contratos e documentos
fiscais em seu poder, apurou e desvendou um esquema fraudulento de evasão fiscal, do qual
ainda resultava acúmulo de créditos fictícios.
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000231/2009-98

Confira-se os seguintes excertos do relatório fiscal:
A fiscalizada no ano — calendário de 2004 efetuou compras de soja da empresa
SANTA CRUZ INDUSTRIAL COMERCIAL AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA,
conforme podemos inferir pelos demonstrativos e documentos acostados ao presente
procedimento fiscal'.
A Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda por meio da Delegacia Regional Tri
butária de Osasco — DRF/14, em seu relatório de análise fiscal do AIIM 3.036.789 8 ,
lavrado contra a empresa RUBI SIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E AGRICULTURA
LTDA, CNPJ:04.136.99610001-18, decorrente de escrituração de documentos fiscais de
supostas "entradas de soja em grãos" para industrialização naquela empresa e a emissão
de documentos fiscais de supostas "saídas" dos produtos resultantes de sua
industrialização e da industrialização propriamente dita, concluiu que não houve a
circulação de mercadorias.
A Companhia Brasileira de Distribuição emitia documentos fiscais de remessa para
industrialização na RUBI SIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E AGRICULTURA LTDA,
tendo em vista a suposta soja remetida ao industrializador diretamente pelo seu
vendedor no caso a SANTA CRUZ INDUSTRIAL COMERCIAL AGRÍCOLA E
PECUÁRIA LTDA,.
Uma vez industrializada a soja recebida, o industrializador (RUBI) emitia Notas Fiscais
de Retomo Simbólico dos produtos dela resultantes e da suposta industrialização com
destaque de mão — de — obra e dos insumos supostamente aplicados. O valor total das
notas emitidas no ano de 2004 ,de serviços prestados de industrialização mais insumos
serão mencionados no decorrer desta explanação.
[...]
Foram constatadas duas operações de exportação para uma mesma nota fiscal. A
empresa COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NORTE PIONEIRO — CANORP
emitia uma nota fiscal real (exportação realizada) e uma duplicata da real, com dados da
fiscalizada, que acobertava uma exportação inexistente. Uma era a exportação real e a
outra a não realizada.
As duas operações ocorriam em paralelo. A exportadora, CANORP, emitia uma
duplicata da nota fiscal real ( exportação não ocorrida) e também o memorando de
exportação 10 para o vendedor da mercadoria com finalidade de exportação, que no
caso é a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, criando assim uma vitrina
que aparentava uma operação normal.
A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, para operacionalizar toda a
operação, contratou a empresa MASTER CONSULTORIA TRIBUTÁRIA S/C LTDA,
CNPJ 04.233.50410001-02 71 , conforme CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA
TRIBUTÁRIA
PARA
AQUISIÇÃO
DE
PERFORMANCE DE EXPORTAÇÃO CONTRATO N° 47104:
"A - A CONTRATANTE é, no seu ramo de atividade , contribuinte de diversos tributos
e deseja se beneficiar do crédito do ICMS, PIS e COFINS a ser apurado com base na
legislação vigente;
B — Operações de performance, para efeitos deste contrato, é o conjunto de operações
físicas, mercantis , de armazenagem, transportes intra e extra portuarios, aduaneiras,
contábeis e tributárias e congêneres, realizadas pela CONTRATANTE com orientação
da CONTRATADA;
C- A CONTRATANTE declara que não há óbice de nenhuma natureza para adquirir
referidos créditos.
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000231/2009-98

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de assessoria pela
CONTRATADA para aquisição de insumos, estudos de viabilidade, tratamento
tributário, conferência e organização de documentos, de modo que a CONTRATANTE
beneficia-se dos créditos referidos no item A. acima descrito.
CLÁUSULA SEGUNDA - HONORÁRIOS
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o percentual de 8% (oito por cento)
sobre o valor da economia proporcionada , ou seja, do total dos créditos apurados de
ICMS, PIS e COFINS , menos o custo da performance, industrialização e
gerenciamento, nos termos da legislação e deste contrato, que serão pagos após 24 horas
das compensações efetuadas."
Os valores pagos em fiscalizada à empresa MASTER CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
S/C LTDA 72 , foram os seguintes:
[...]
Ao final, concluiu o Fisco que “No caso sob exame, ficou devidamente
comprovada, com os documentos acostados ao procedimento fiscal, a inexistência da operação
de aquisição e beneficiamento da soja, sendo portanto sem causa o seu pagamento.”
Conhecimento.
Quanto às matérias devolvidas a este Colegiado, passo a análise de sua
admissibilidade, salientando que em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional pede o não
conhecimento do apelo, alegando, relativamente a ambas as matérias, que não teria havido
demonstração do dissídio jurisprudencial, em razão da falta de similitude fática entre os acórdãos
recorridos e os paradigmas.
Matéria: Necessidade de Dedução dos Valores Retidos (IRFonte) sobre os Pagamentos
Sem Causa.
Nesse ponto, aduz a recorrente que os IR retidos nos pagamentos efetuados à
empesa MASTER (honorários à alíquota de 1,5%), deveriam ser deduzidos do IRRF lançado
sobre os pagamentos efetuados a essa mesma empresa. Para tanto, indicou os acórdãos de no
1402-003.731 e 1401-003.037 como representativos da controvérsia a ser dirimida por este
Colegiado.
Isto porque, assentou o colegiado a quo que os valores de imposto incidentes
sobre os honorários pagos à empresa Master Consultoria Tributária, e retidos pela Contribuinte
na qualidade de fonte pagadora em razão da obrigação prevista no o art. 647 do RIR, de 1999,
não poderiam ser deduzidos daqueles exigidos na autuação, posto que não foram suportados pela
Contribuinte, mas sim pela pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos. Vejamos:
Acórdão Recorrido
Ementa
IRRF. PAGAMENTO A PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000231/2009-98

É improcedente o pleito para que se deduzam, da exigência fiscal de IRRF devido a
pagamentos sem causa, valores que a autuada deduziu dos pagamentos efetuados a
terceiros e recolheu, dado tratar-se de imposto cujo ônus foi suportado por aquele
terceiro.
Voto
3 Dedução dos valores que reteve na fonte sobre os pagamentos que efetuou à Master
39. Alega que efetuou retenção de IRRF sobre os pagamentos efetuados à Master
Consultoria Tributária S/C Ltda, CNPJ 04.233.504/0001-02, a título de honorários
incidentes sobre a economia tributária obtida com esta a operação:
(...)
40. E cobra que se verifique o já foi pago e que os valores sejam abatidos:
(...)
42. Anexos à impugnação; DCTF (págs. 1.892/2.655) apontam débitos 1708-1 IRRF –
Remuneração de serviços profissionais prestados por PJ, embora não coincidam os
valores, podendo estar conjugados com outros; cópias das NF, págs. 2.663/2.696,
especificando o valor da NF, Imposto de Renda, porém o total ilegível, demonstrativos
dos valores recolhidos e DARF.
43. Ocorre que a base legal que obriga a fonte pagadora é o art. 647 do RIR, de 1999, e
se refere a retenção pela fonte pagadora no caso a Autuada do Imposto de Renda,
devido pela pessoa jurídica recebedora do pagamento, neste caso, a Master.
44. De onde se evidencia que não se trata de valores cujo ônus tenha sido suportado pela
Recorrente, o que conduz à conclusão que descabe o pleito de subtrair aqueles valores
cujo ônus foi da Master, dos valores que ora são exigidos da Recorrente.
Não obstante, por meio do petitório de fls. 4123/4127, anexado aos autos em
26/2/24, o então recorrente desistiu de seu recurso nos seguintes termos:
Diante do exposto, demonstrada a aplicabilidade do artigo 25, parágrafo 9o-A, do
Decreto no 70.235/1972, incluído pelo artigo 2o da Lei no 14.689/2023, ao caso concreto,
requer-se a desistência total do Recurso Especial interposto pela Requerente no persente
processo administrativo e, consequentemente, que seja acolhida a presente manifestação
para o imediato cancelamento integral da multa de ofício ora exigida.
Registre-se que quanto ao pleito de aplicação do dispositivo incluído pela Lei
14.689/2023, tal avaliação deverá ser levada a efeito pela unidade de preparo da RFB, eis que
não se trata de matéria sujeita ao contencioso, mas sim da aplicação da lei, no âmbito da
cobrança e controle do Crédito Tributário, por ocasião da execução de julgado deste CARF.
Destarte, à luz do que dispõe o § 3o do artigo 133 do RICARF1, forçoso
reconhecer a renúncia do autuado ao direito sobre o qual se fundou seu recurso, ocasionando, por
assim ser, sua perda de objeto.

1 Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação. § 1o A desistência
será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.165 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000231/2009-98

Nesse rumo, VOTO por NÃO CONHECER do recurso do sujeito passivo em
razão de sua desistência.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem recurso da Fazenda Nacional
pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados,
retornem ao CARF para seguimento quanto à parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II - se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de sua alçada,
sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com recurso da Fazenda Nacional
pendente de julgamento, e a desistência for total, o Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito
tributário, tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a insubsistência de eventuais decisões
favoráveis ao sujeito passivo, serão declaradas pelo Colegiado.

Fl. 4149
DF CARF MF
Original